Tribunal: TJDFT
Processo: 0726824-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0726824-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MACIEL BARBOSA DA CRUZ EMBARGADO: LUCIANO DOS REIS SILVA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento, por meio do qual foi reconhecida a extinção do cumprimento de sentença no 0702599-62.2025.8.07.0020, em razão da validade e eficácia do termo de quitação firmado entre as partes. O exequente/agravado, ora embargante alega, em síntese, que: 1) o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer a extinção da obrigação sem a efetiva comprovação do pagamento; 2) o pagamento em espécie de quantia elevada carece de lastro documental mínimo, o que afasta a presunção de veracidade do termo de quitação; 3) o ônus da prova do pagamento incumbe ao devedor, nos termos do art. 373, II, do CPC; 4) há omissão quanto à aplicação de normas administrativas de controle financeiro, que exigiriam rastreabilidade do numerário; 5) a manutenção da extinção da execução, sem prova material do adimplemento, viola as regras de experiência comum e o dever de fundamentação das decisões judiciais. Requer a atribuição de efeito suspensivo aos embargos de declaração, a fim de obstar a imediata produção dos efeitos do acórdão embargado, notadamente quanto à extinção do cumprimento de sentença, até o julgamento definitivo do recurso. Sem razão, inicialmente, o embargante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Constou do acórdão embargado: (...) consta declaração de quitação por parte do exequente/agravado tanto da minuta de acordo homologada (ID 156812829, dos autos 0719254-90.2021.8.07.0007) quanto do termo de quitação assinado pelo próprio agravado, Maciel Barbosa da Cruz (ID 233240507, do processo referência), o que atende aos pressupostos da efetiva quitação da obrigação (CC/2002 320). Decerto, diante da efetiva prova de pagamento, é de rigor o reconhecimento da extinção da execução (CPC/2015 525 VII 924 II). Registro que, embora seja possível a revogação da quitação, não há prova nos autos nesse sentido, e, quanto ao fato de não ser usual o pagamento de quantias elevadas (no caso, R$ 623.512.07) em espécie, não há vedação legal nesse sentido (CC/2002 315), devendo prevalecer a regra da liberdade e autonomia privadas (CC/2002 421). Quanto à alegação do agravo de que a assinatura do termo de quitação se deu “em contexto de pressão e confiança indevida”, não há elementos nos autos que confirmem tal versão. De igual modo, “A manifestação de vontade subsiste ainda que o seu autor haja feito a reserva mental de não querer o que manifestou, salvo se dela o destinatário tinha conhecimento” (CC/2002 110), de sorte que se agravado fez alguma reserva volitiva quanto à quitação, não há prova que houve conluio ou dissimulação de ambas as partes. No mais, se houve o alegado vício de consentimento quanto à quitação no acordo ou na assinatura do respectivo termo, tal matéria deve ser dirimida nas instâncias processuais cabíveis. Por fim, soa no mínimo contraditório que o exequente/agravado busque o adimplemento de obrigação proveniente de acordo a qual anuiu e foi homologado judicialmente, mas negue a validade da declaração de quitação constante do mesmo ajuste, o que vai de encontro à boa-fé (nemo potest venire contra factum proprium). (...) E, no caso, a atribuição de efeito suspensivo a embargos de declaração constitui providência excepcional, condicionada à demonstração concomitante da probabilidade de provimento do recurso ou da relevância da fundamentação, bem como da existência de risco de dano grave ou de difícil reparação. Todavia, as alegações de contradição e omissão não permitem afastar de plano, a quitação reconhecida pelo colegiado, fazendo-se necessário um exame mais aprofundado do conteúdo do acórdão embargado e da coerência entre seus fundamentos e conclusão, providência incompatível com a cognição sumária própria desta fase processual. Também não se evidencia risco de dano iminente ao embargante, uma vez que eventual acolhimento dos embargos declaratórios, inclusive com efeitos infringentes, poderá restabelecer o curso do cumprimento de sentença, sem prejuízo definitivo às partes. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. P. I. Após, voltem conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator